Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Execução penal. Regime prisional. Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.Hipóteses específicas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de alteração do regime prisional e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se compete ao juiz das execuções penais, após o trânsito em julgado da condenação, alterar o regime prisional e converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, não cabe ao juiz das execuções - exceto nas específicas hipóteses do art. 66 da LEP – alterar o regime prisional e converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direito, pena de ofensa à coisa julgada.
4. Não iniciado o cumprimento da pena pelo apenado, não é caso de se reconhecer a progressão para regime menos severo - aberto.
5. Admite-se a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito pelo juiz da execução, nos termos do art. 66, V, “c”, da LEP, nas hipóteses do art. 180 da referida lei.
6. Se o apenado foi condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, no regime semiaberto e ainda não iniciou o cumprimento da pena, não é caso de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
7. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66 e 180. CP, art. 33, § 2o, “b”, e art. 44, III.